Tribunal: TCU
Processo: 028.676/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Agravo contra despacho referendado pelo Plenário mediante o qual foi adotada medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tem por objeto a celebração de ata de registro de preços, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar do tipo split e VRF, frigobar, geladeira e bebedouro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o agravo interposto pela sociedade empresária Self Brasil Soluções Ltda. contra o despacho que adotou a medida cautelar ratificada pelo Acórdão 52/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 144, § 2o, 146, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. deferir o ingresso no processo da Self Brasil Soluções Ltda., como interessada; 9.2. conhecer do agravo para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência à agravante e ao Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas.